Tribunal: TJBA
Processo: 8076718-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076718-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIZETE CAROLINA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
IVANILTON SANTOS DA SILVA JUNIOR, GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO CONSUMIDOR
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ENTRE FEVEREIRO E OUTUBRO DE 2025. RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS. RISCO
IMINENTE
DE APREENSÃO DO VEÍCULO.
RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento manejado por Marizete Carolina de Souza, contra a decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão nº 8002780-62.2025.8.05.0039, movida pelo Banco RCI Brasil S.A., cujo teor deferiu a liminar pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a comprovação de quitação das parcelas vencidas entre fevereiro e outubro de 2025 tem o condão de afastar a subsistência do
decisum
primevo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, pois a relação entre as partes caracteriza vínculo de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.

4. O Juízo
ad quem
, em sede de Agravo de Instrumento, limita-se ao exame do conteúdo da decisão interlocutória impugnada, sem adentrar o mérito integral da lide principal.

5. Os documentos anexados pela Insurgente demonstram que as prestações referentes aos meses de fevereiro a outubro de 2025 foram regularmente quitadas, circunstância que revela o
fumus boni iuris.

6. O perigo de dano milita, efetivamente, em favor da Recorrente, diante da iminente apreensão do veículo, especialmente, porque já houve expedição do respectivo mandado.

IV. DISPOSITIV
O

7.
Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8076718-13.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
MARIZETE CAROLINA DE SOUZA SANTOS
,

sendo Agravado

BANCO RCI BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR

PROVIMENTO
AO INSTRUMENTAL, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Salvador, .